Tribunal: TJPA
Processo: 0815968-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815968-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: BUNGE ALIMENTOS S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, afastando alegações de nulidade por ausência de fundamentação e reconhecendo a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III.

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se houve nulidade por ausência de fundamentação na decisão de 1º grau;
(ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

IV.

RAZÕES DE DECIDIR

V.

3. A decisão agravada expressamente reconheceu a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e da garantia do juízo, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
4. A concessão do efeito suspensivo observou o disposto no art. 919, § 1º, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo 526/STJ (REsp 1.272.827/PE).
5. A execução fiscal encontra-se garantida por carta de fiança e termo de penhora, sendo tempestivos os embargos à luz do art. 16, III, da Lei nº 6.830/80.
6. O agravo interno não apresentou argumentos novos, o que autoriza a manutenção da decisão recorrida com base nos seus próprios fundamentos, conforme art. 1.021, § 3º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
7. A mera discordância da parte agravante não autoriza a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a decisão que concede efeito suspensivo a embargos à execução fiscal quando preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
2. Não configura nulidade a fundamentação sucinta, desde que suficiente e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 919, § 1º, e 1.021, § 3º; Lei 6.830/80, art. 16, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.827/PE, Tema 526; AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, AgInt nº 0001234-56.2021.8.14.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, julgado em 15/03/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que concedera efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos por Bunge Alimentos S/A

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo teria se limitado a um resumo genérico das alegações iniciais; a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 919, § 1º, do CPC, diante da falta de indicação, ainda que sucinta, dos fundamentos concretos da suposta nulidade ou ilegalidade do lançamento fiscal; e, por fim, a necessidade de reforma da decisão monocrática, a fim de afastar o efeito suspensivo dos Embargos à Execução e permitir a continuidade da cobrança fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID 19633346).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do agravante dirige-se contra decisão monocrática deste Relator que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravada.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno limita-se a reproduzir os argumentos já deduzidos anteriormente no Agravo de Instrumento, todos devidamente enfrentados e afastados na decisão recorrida.

Com efeito, restou consignado no decisum agravado que:

A decisão do juízo de origem, embora sucinta, atendeu ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 339 de repercussão geral; além disso, verificou-se a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 526 (REsp 1.272.827/PE), diante da garantia do juízo, da plausibilidade jurídica e do risco de dano irreparável à agravada; por fim, restou configurado o perigo da demora, evidenciado pelos prejuízos financeiros decorrentes da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, não há falar em nulidade ou em ausência de fundamentação, porquanto a decisão de primeiro grau indicou, de modo suficiente, os elementos que justificaram a concessão do efeito suspensivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Relator, no julgamento de agravo interno, pode reiterar os fundamentos da decisão monocrática quando não apresentados argumentos novos. Nesse sentido:

“O relator pode reiterar, no voto submetido ao colegiado, os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o agravo interno não apresenta razões novas.”
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível nº 0809225-10.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 02/09/2024).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025